Tribunal: STF
Processo: HC 68646
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-09-03
Data de publicação: 1991-09-03

Ementa:
-  PROCESSUAL  PENAL.  "HABEAS  CORPUS".   INEXISTÊNCIA   DE
DECISÃO DE TRIBUNAL. NÃO CONHECIMENTO.
         I. Inexistente decisão de Tribunal, ja que a sentença do  1.
grau passou em julgado, e em andamento  pedido  de  revisão,  não  se
conhece do "habeas corpus".
         II. H.C. não conhecido. Remessa dos  autos  ao  Tribunal  de
Justiça de São Paulo.